Tribunal: TJMT
Processo: 1014875-38.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014875-38.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Base de Cálculo, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 352.480.501-97 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014875-38.2022.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial de Tangará da Serra.

Recorrente: LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a homologação de laudo pericial contábil (ID 361291381), o qual apurou o valor devido pelo Município de Tangará da Serra. A recorrente alegou nulidade do laudo por suposta extrapolação dos limites da atuação do perito, defendendo que apenas sua planilha original, atualizada monetariamente, deveria prevalecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do laudo pericial, na fase de cumprimento de sentença, observou estritamente os parâmetros do título executivo judicial, afastando a alegação de nulidade por suposta extrapolação do perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença exige apuração do quantum debeatur em estrita conformidade com o título executivo, não se limitando à atualização mecânica de cálculos apresentados por qualquer das partes.

O acórdão que reformou parcialmente a sentença passou a integrar o título executivo e determinou critérios específicos para cálculo do adicional de insalubridade, impondo respeito à coisa julgada.

O perito contábil, diante da controvérsia sobre os cálculos apresentados, agiu de forma correta ao confrontar os documentos com o título executivo e apurar o valor devido, não havendo inovação indevida.

A impugnação apresentada pela recorrente foi genérica, sem demonstração técnica de erro aritmético ou metodológico, não sendo suficiente para invalidar o laudo.

A homologação do laudo técnico fundamentado garante celeridade e economia processual, respeitando o princípio da fidelidade ao título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial deve observar estritamente o título executivo judicial, respeitando a coisa julgada. 2. Alegações genéricas de nulidade ou inconformismo com resultados não desconstituem laudo pericial fundamentado. 3. A liquidação de sentença não se limita à atualização de cálculos apresentados por uma das partes, devendo apurar o valor efetivo devido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 924 e 535; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.495.667/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.05.2018.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou seus embargos de declaração e manteve a homologação do laudo pericial contábil (ID 361291381), o qual apurou o valor devido pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Em suas razões recursais (ID 361291415), a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do laudo pericial. Alega que o perito extrapolou os limites de sua atuação, pois a decisão judicial anterior (ID 361291374) teria determinado apenas a "atualização do cálculo apresentado pela exequente". Defende que, ao refazer os cálculos com nova metodologia, o perito violou a coisa julgada e o comando judicial, devendo prevalecer sua planilha original, apenas com a atualização monetária.

Em contrarrazões (ID 361859853), o Município recorrido pugna pela manutenção da decisão. Argumenta que o laudo pericial observou estritamente o título executivo, especialmente o acórdão que reformou a sentença e definiu a correta base de cálculo para o adicional de insalubridade. Afirma que a matéria está preclusa e que a impugnação da recorrente é genérica, não desconstituindo a higidez do trabalho técnico homologado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da decisão que homologou o laudo pericial contábil na fase de cumprimento de sentença, afastando-se a alegação de nulidade por suposta extrapolação dos limites da atuação do perito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão de origem não merece reparos. O argumento central da recorrente — de que o perito deveria ter se limitado a “atualizar” a planilha de cálculos por ela apresentada (ID 361291355) — parte de premissa equivocada e desconsidera a essência do cumprimento de sentença e a força do título executivo judicial. A liquidação de sentença não consiste em ato mecânico de aplicar índices sobre valores apresentados por uma das partes, mas sim em apurar o quantum debeatur em estrita conformidade com o decidido de forma definitiva, em respeito ao princípio da fidelidade ao título.

O histórico processual é claro. A sentença inicial (ID 361291357) foi objeto de recurso pelo Município, e o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 172992179) deu-lhe provimento parcial, reformando ponto crucial para o cálculo: determinou que a apuração do adicional de insalubridade fosse realizada sobre o vencimento do grupo ocupacional, e não sobre o vencimento básico total da servidora, julgando improcedente o pedido nesse particular. Este acórdão, transitado em julgado (ID 175688183), passou a integrar o título executivo, tornando seus parâmetros imutáveis.

Na fase de cumprimento, a exequente apresentou seus cálculos, os quais foram impugnados pelo Município, gerando controvérsia sobre o valor correto. Diante da complexidade da apuração, que a própria Contadoria Judicial declinou de realizar (ID 361291375), foi corretamente nomeado perito contábil (ID 361291376). A função do perito, nesse contexto, não consistia em chancelar os cálculos de qualquer das partes, mas sim em analisar toda a documentação, confrontá-la com o título executivo (sentença e acórdão) e apurar o valor efetivamente devido, o que foi rigorosamente cumprido no laudo de ID 361291381.

A alegação da recorrente de que o perito teria desrespeitado a decisão de ID 361291374, determinando apenas a “atualização do cálculo”, não se sustenta. Ordem para atualizar cálculos, em cenário de clara controvérsia sobre sua correção, deve ser interpretada como determinação para apurar o valor correto e atualizá-lo, evitando perpetuar erro e violar a coisa julgada representada pelo acórdão. Assim, a atuação do perito foi de conformidade e obediência ao comando judicial, e não de inovação.

Ademais, como corretamente assinalou o juízo de primeiro grau, a impugnação apresentada pela recorrente ao laudo pericial foi genérica, desacompanhada de parecer técnico que apontasse erro aritmético ou metodológico concreto no trabalho do perito, limitando-se a sustentar que sua própria planilha deveria ser o único parâmetro, tese juridicamente insustentável. A homologação de laudo técnico bem fundamentado, diante de impugnação meramente retórica, impõe-se em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, que regem os Juizados Especiais.

Portanto, a decisão que homologou o laudo pericial mostra-se correta, pois o trabalho técnico traduziu em números o comando judicial definitivo, e as alegações da recorrente configuram mero inconformismo com o resultado, sem aptidão para invalidar o ato.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou laudo pericial contábil, fixando o crédito exequendo, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação de encargos em contrato revisado de cartão de crédito com conversão parcial para empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à interpretação do título executivo, especialmente sobre a incidência de juros nas operações de saque e compra; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério de cálculo homologado em perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, afastando qualquer omissão ou contradição.

O título executivo determina a revisão contratual apenas quanto aos valores disponibilizados a título de saque, com sua conversão em empréstimo consignado, mediante aplicação da taxa média de mercado.

A perícia contábil homologada observa corretamente os parâmetros fixados no título executivo, inexistindo erro na metodologia aplicada.

A interpretação restritiva proposta pelo embargante configura tentativa de reinterpretação do título executivo, vedada pela coisa julgada.

A parte embargante não apresenta memória de cálculo idônea e tecnicamente fundamentada capaz de infirmar a perícia judicial, limitando-se a alegações genéricas.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A interpretação do título executivo deve observar estritamente os seus termos, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração técnica e precisa do alegado excesso de execução, não sendo suficiente a apresentação de alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.495.667/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.05.2018.

(N.U 1006831-59.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026